Tribunal: TJMT
Processo: 1000780-53.2019.8.11.0040
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000780-53.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 87.376.109/0001-06 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ROBERT GABRIEL SCHIO MENEZES - CPF: 063.412.271-16 (APELADO), JADERSON ROSSET - CPF: 023.986.771-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
SEGURADORA PROVIDO E ADESIVO PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000780-53.2019.8.11.0040

APELANTE: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A.

APELADO: ROBERT GABRIEL SCHIO MENEZES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA –
ALEGAÇÃO DA SEGURADORA
– EXCLUDENTE DE COBERTURA –AGRAVAMENTO DO RISCO PELO SEGURADO – SITUAÇÃO COMPROVADA – ATOS ABUSIVOS CONTRA A EX-COMPANHEIRA – DISPAROS DE ARMA DE FOGO EM LEGÍTIMA DEFESA – CLÁUSULA DE EXCLUSÃO EXPRESSA PARA ATOS ILÍCITOS DOLOSOS – PERDA DA GARANTIA SECURITÁRIA – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO DA SEGURADORA PROVIDO E RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.

“
A perda do direito da indenização do seguro de vida deve ter como causa conduta direta e premeditada do segurado que importe em agravamento do risco do objeto do contrato”
(STJ, AgRg no AREsp 672.778/BA).

“O
segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato.”
(art. 768 do Código Civil).

Fica prejudicado o Recurso Adesivo se a parte visava a majoração do valor fixado para os honorários bem como a alteração do termo inicial de incidência dos juros de mora e, porém, a condenação foi excluída.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000780-53.2019.8.11.0040

APELANTE: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A.

APELADO: ROBERT GABRIEL SCHIO MENEZES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelações em Ação de Cobrança de Seguro de Vida julgada procedente para determinar à ré o pagamento do valor da apólice, com correção monetária pelo INPC a partir da data da celebração do contrato e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, além das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

Ambas as partes recorreram.

A ré alega estar comprovado nos autos o agravamento do risco pelo segurado, pois, diferentemente do que consignou o juízo de origem, há prova documental de atos abusivos por ele praticados inúmeras vezes contra sua ex-companheira, que só reagiu devido a essa situação, sendo inclusive absolvida no âmbito penal sob o fundamento de legítima defesa (ID 28994601). Entende que
,
portanto, incide no caso a exclusão da cobertura contratual.

Busca o provimento do Recurso.

Contrarrazões no id. 82404999.

O autor pugna em Recurso Adesivo pelo arbitramento dos juros de mora a partir do ajuizamento da Ação e pela majoração dos honorários sucumbenciais para 20% sobre o montante atribuído à condenação, em decorrência do trabalho adicional realizado nesta fase.

Contrarrazões no id. 82405006.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000780-53.2019.8.11.0040

APELANTE: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A.

APELADO: ROBERT GABRIEL SCHIO MENEZES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O autor ingressou em juízo objetivando o recebimento do seguro de vida contratado por seu genitor, falecido em 28/11/2014 (Seguro Proteção de Vida Van Gogh, de R$ 200.000,00).

O feito foi julgado procedente, com a condenação da requerida ao pagamento desse valor, corrigido pelo INPC e com juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.

Conforme informações contidas nos autos, o segurado, inconformado com o término do relacionamento, passou a ameaçar, agredir física e verbalmente e a perseguir reiteradamente sua ex-companheira, que, diante disso, registrou 20 Boletins de Ocorrência.

Farta dessa situação e devido à tentativa de violentá-la, efetuou 12 disparos de arma de fogo contra ele, dos quais 9 o atingiram, e posteriormente, em decorrência de complicações advindas desse episódio, veio a falecer.

A ré argui agravamento do risco pelo segurado e consequente exclusão da cobertura contratual. Acrescenta que sua conduta foi determinante para o resultado morte, pois sua ex-companheira agiu em legítima defesa.

Conforme julgados do STJ, nessa modalidade de contrato é legal a recusa da Seguradora em pagar o valor do prêmio quando o segurado agrava intencionalmente o risco.

Na apólice ora em discussão, há exclusão de cobertura de eventos com origem em “
atos ilícitos dolosos praticados pelo segurado, pelo beneficiário ou pelo representante legal, de um ou de outro”
(Item 4.1, “b”, id. 82404951, pág. 56).

De fato, a conduta delituosa do segurado foi a causa direta de sua morte, pois a autora dos disparos foi inclusive absolvida por unanimidade da imputação de crime de homicídio. Os jurados consideraram que ela não dispunha mais de nenhum meio para se socorrer, ante a ineficiência do serviço de proteção à mulher, uma vez que, como mencionado, já havia registrado 20 Boletins de Ocorrência (id. 82404985).

Por conseguinte, está demonstrado o agravamento intencional do risco pelo segurado, o que impõe a aplicação do art. 768 do CC e a perda do direito à indenização securitária.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APÓLICE DE SEGURO DE VIDA. SUICÍDIO. NEGATIVA DE PAGAMENTO. SENTENÇA DE REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES. DA EMBARGADA PARA MAJORAR A VERBA HONORÁRIA. DA EMBARGANTE SUSTENTANDO CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE PRÁTICA DE SUICÍDIO.
PROVAS QUE INDICAM PRÁTICA DE ATO ILÍCITO. FALECIMENTO DO SEGURADO DECORRENTE DE CONDUTA DELITUOSA.

CLÁUSULA DE EXCLUSÃO CONSTANTE NA APÓLICE. AGRAVAMENTO DO RISCO. INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 762 E 768 DO CÓDIGO CIVIL. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
RECURSOS CONHECIDOS, SENDO PROVIDO O DA EMBARGANTE E PREJUDICADO O DA EMBARGADA”.
(TJSC, Apelação Cível n. 2013.028630-1, de Abelardo Luz, rel. Rubens Schulz, Câmara Especial Regional de Chapecó, julgado em 15-12-2014).

Com isso, ficam prejudicadas a
s matérias arguidas no Recuso Adesivo quanto à aplicação dos juros de mora a partir da citação da Seguradora e majoração dos honorários de sucumbência.

Diante da imprescindível exclusão da parte condenatória, a sentença passa a ser unicamente declaratória, o que torna imperiosa a readequação dos ônus sucumbenciais.

Consoante §2o do art. 85 do CPC, essa verba deve ser fixada com base no montante atualizado da causa, bem como recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito. Dessa maneira, 10% revelam-se mais apropriados à situação concreta e ao reconhecimento da importância do advogado para o funcionamento da Justiça.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso para
reformar a sentença e julgar improcedente a lide com fundamento no art. 768 do Código Civil. Por consequência, inverto o ônus da sucumbência, que deverá ser pago na íntegra pelo autor, e arbitro os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva contida no art. 98, §3o, do CPC, pois é beneficiário da justiça gratuita (id. 82404955).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021